Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708221-93.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINA CARDOSO DA SILVA APELADO: VANDERLEY DA SILVA NEIVA FILHO DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por CAROLINA CARDOSO DA SILVA contra a r. sentença exarada no ID 67115355. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau decretou a revelia da apelante e julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta por VANDERLEY DA SILVA NEIVA FILHO, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 51.152,70 (cinquenta e um mil cento e cinquenta e dois reais e setenta centavos) ao apelado, atualizada a partir da citação pela Taxa SELIC, a título de juros de mora e correção monetária, conforme o disposto no artigo 406, § 1o, do Código Civil. Tendo em vista a sucumbência mínima do apelado, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Em suas razões recursais (ID 67115363), a apelante postula a concessão da gratuidade de justiça e argui preliminar de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, sustenta que não podem ser desconsiderados os comprovantes dos pagamentos realizados em favor do autor, ainda que juntados aos autos de forma tardia. Pondera que, nos extratos de cartão de crédito apresentados pelo apelado, há outros gastos não relacionados ao negócio jurídico celebrados entre as partes, os quais devem ser abatidos no valor da condenação. Ao final, a apelante postula a cassação da r. sentença, para que seja restituído o prazo para oferecimento de defesa. Subsidiariamente, pugna pela reforma do decisum, para que seja reconhecida a quitação da dívida objeto da ação e julgado improcedente o pedido inicial. Ainda em caráter subsidiário, pleiteia o abatimento de valores relativos a despesas não relacionadas ao negócio jurídico celebrado pelas partes, descritas nas faturas de cartão de crédito apresentadas pelo autor. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, [a] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso em exame, a apelante não postulou a concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, vindo a fazê-lo somente por ocasião da interposição do recurso de apelação. Muito embora seja assegurada às partes a possibilidade de requerer a concessão da gratuidade da justiça somente em grau de recurso, na forma prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil, eventual deferimento do benefício terá efeitos ex nunc, consoante pacífico entendimento jurisprudencial. Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte requerente é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] Na hipótese em apreço, os elementos de prova apresentados pela apelante com a finalidade de demonstrar a hipossuficiência financeira alegada não se mostra aptos para este fim. Com efeito, a autora, de modo a comprovar a falta de condições para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência, apresentou extratos de conta corrente (ID 67115364) e comprovante do inadimplemento de mensalidades de curso superior de ensino (ID 67115365). Ocorre há, nos autos, elementos de prova que indicam que a autora é titular de outra conta corrente, a qual foi utilizada para realizar pagamentos em favor do autor (ID 67115368). Ademais, o inadimplemento das mensalidades do curso superior, por si só, não se mostra suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, [o] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Pelo exposto, com fundamento no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada (a exemplo da última declaração de ajuste anual do imposto de renda), ou promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024 às 16:57:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.